Tribunal: TJMT
Processo: 1017012-90.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017012-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ALDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 820.965.541-87 (AGRAVANTE), GENECI DOS SANTOS VELHO - CPF: 930.933.570-04 (AGRAVADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO EXTRA-PETITA. REJEITADA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO ATESTADO POR PÉRICIA MÉDICA JUDICIAL. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. CORREÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PRESTAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Não há que se falar em nulidade de decisão extra-petita, quando os fundamentos da r. decisão objurgada estão em sintonia com a causa de pedir, incorrendo apenas em mero erro material, a indicação de lapso temporal diverso, que já sanado no feito, por ocasião da liminar deferida, sem qualquer prejuízo a parte.

2.

A obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge resulta do dever de mútua assistência e tem como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser fixada quando demonstrada a necessidade, ainda que temporária, para a manutenção das despesas mínimas para a subsistência.

3.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1017012-90.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: ALDO APARECIDO DOS SANTOS.

AGRAVADO: GENECI DOS SANTOS VELHO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALDO APARECIDO DOS SANTOS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que, nos autos da A
ção de Alimentos c/c pedido de Tutela Antecipada
n. 1006320-84.2024.8.11.0015, movida por
GENECI DOS SANTOS VELHO
, fixou alimentos provisórios à agravada no importe de 3
0% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante
por 04 (quatro) anos, ou até que seja proferida sentença (Id. 148997682).

Inconformado, recorre o agravante, aduzindo em síntese, a preliminar de decisão
“extra petita”
na medida em que
extrapola o que se pede, justamente porque o Juiz decidiu diferente da que foi posta em Juízo. Afirma que o pedido da exordial pleiteia alimentos provisórios a cônjuge virago no importe de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) pelo período de 03 (três) anos, todavia, a decisão concedeu algo diferente do que foi pedido e fixou alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante pelo período de 04 (quatro) anos. Assevera que a decisão deve ser anulada e determinada a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para que a prestação jurisdicional seja entregue de forma adequada ao pedido inicial.
Destaca que a obrigação de prestar alimentos compensatórios é medida de caráter transitório e só deve ser aplicada, apenas quando comprovada a absoluta impossibilidade de um deles se manter por conta própria. Afirma que,
a decisão não pode ser mantida, tendo em vista que a agravada não apresenta impedimento ou incapacidade para manter seu próprio sustento, aliás, pelo contrário, o laudo pericial Id. 147679526 de 18.03.2024 atesta sua capacidade laborativa.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a anulação da decisão
. Subsidiariamente, requer seja decotado o excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial, fixando os alimentos provisórios no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), pelo período de 03 (três) anos (Id. 221570690).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 230768193.

Nos termos da decisão de Id. 231091681, a liminar foi deferida em parte, a fim de adequar a
obrigação imposta ao agravante de prestar alimentos compensatórios à agravada no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), pelo período de 03 anos.

Informações coligidas pelo Juízo singular em Id. 231623676.

Sem contraminuta, nos termos da certidão de Id.
236928174.

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da i
. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
deixou de emitir Parecer meritório por ausência de configuração das hipóteses elencadas no art.
178
, do
C
PC
(Id. 245073651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALDO APARECIDO DOS SANTOS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Alimentos c/c pedido de Tutela Antecipada n. 1006320-84.2024.8.11.0015, movida por
GENECI DOS SANTOS VELHO
, a qual fixou alimentos provisórios no importe de 3
0% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante
por 04 (quatro) anos ou até que seja proferida sentença.

O agravante almeja a reforma do
decisum
que arbitrou os alimentos provisórios, sob o argumento de que não restou devidamente demonstrada a incapacidade laboral, saúde fragilizada ou a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho pela agravada.

O Juiz
a quo
ao arbitrar os alimentos, o fez nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, as partes são casadas sob o regime de separação de bens (certidão de Id 147679534).

Outrossim, comprovou a autora a impossibilidade de suprir sua própria subsistência, conforme dá conta o laudo médico encartado ao Id 147679530.

Diante do exposto, acolho o pedido liminar e
fixo alimentos em favor da autora, a serem pagos pelo requerido, em 30 (trinta) por cento de seus rendimentos líquidos
(descontados somente INSS e Imposto de Renda), devidos a partir da citação,
por quatro anos ou até que seja proferida sentença.

OFICIE-SE

o Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Sinop, para efetuar o desconto dos alimentos ora arbitrados em folha de pagamento do requerido, depositando-os mensalmente em conta bancária informada na inicial.” (...) Grifo nosso.

O agravo comporta parcial provimento.

Pois bem.

De proêmio, esclarece que a prerrogativa de um dos cônjuges pleitear pensão deve ser apreciada conforme o caso concreto, uma vez que o pensionamento se baseia na obrigação de mútua assistência, que perdura mesmo após o término da relação conjugal, contanto que a necessidade de quem solicita a pensão seja comprovada.

Assim, além do quesito necessidade, é indispensável analisar outros pormenores, tais como idade, estado de saúde, formação profissional, capacidade de trabalho e de autossustento.

Sendo o caso de arbitramento de pensão alimentícia, importante a observância ao binômio possibilidade econômica do alimentante e necessidade do alimentado, conforme dispõe o
§ 1º
do art.
1.694
do
Código Civil
, in litteris:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Volvendo ao caso em exame, ao menos nesta fase de cognição, entendo que a agravada demonstrou a necessidade de fixação dos alimentos provisórios, data vênia, ao menos transitoriamente.

Analisando os autos de origem, verifica-se que a agravada encontra-se sem trabalho formal, em razão de incapacidade permanente para exercer atividade laboral, conforme atestou laudo médico (Id. 147679530 – pág. 2), corroborado pelo laudo pericial judicial elaborado nos autos n. 1000968-63.2024.4.01.3603, da 1ª Vara Federal de Sinop/MT (Id. 164091215 – pág. 1/3).

Não se está afirmando que a agravada necessita do auxílio financeiro do agravante de forma permanente, mas sim, que atualmente, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, com incapacidade para o trabalho, se apresenta dependente financeiramente do ex-companheiro para custear as despesas mínimas de subsistência.

Os relatórios e exames médicos evidenciam a gravidade do quadro de saúde da agravada. Tal diagnóstico foi confirmado por perícia judicial, o que evidencia a situação de vulnerabilidade da parte agravada.

Assim, com fundamento no dever de mútua assistência que une os litigantes, pessoas que foram casadas por 10 (dez) anos, estando a agravada afastada do mercado de trabalho, justifica manter a verba alimentar provisória, pois, a interrupção da base do sustento da mulher, pode acarretar graves prejuízos.

É sabido que o montante dos alimentos é o produto de dois vetores, quais sejam, a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem os postula. Possibilidade e necessidade constituem, concomitantemente, requisitos da obrigação alimentar e elementos para mensurar o seu montante, segundo regra de proporcionalidade.

Funcionam possibilidade e necessidade, na função de mensuração, como limitadores do valor dos alimentos, e disso decorre que o teto da obrigação alimentar é ditado por qualquer desses dois vetores: não pode ir além da necessidade de quem pede, mas também não pode superar a possibilidade de quem paga.

Com esse viés e n
este momento processual, conforme já delineado nos fundamentos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante (Id. 228023170), vislumbra-se o valor dos rendimentos declarados pelo agravante,
in verbis:

“Observam-se indícios de lastro financeiro suficientes para custear as despesas processuais conforme as informações prestadas no feito recursal, na Declaração de Imposto de Renda detalhada anexo (id. 224471656), resta demonstrada que o autor percebe o valor anual no importe de R$ 47.013,50 (quarenta e sete mil treze reais e cinquenta centavos), restando inclusive, valor a ser restituído pelo Fisco.

No mesmo sentido, os extratos bancários da conta corrente colacionados pelo agravante anexa (id. 224471653), evidencia-se que o agravante possui elevada movimentação financeira e saldo positivo, a saber: abril/2024 – (R$ 42.730,05); maio/2024 – (R$ 27.263,31) e junho/2024 – (R$ 20.001,91), demonstra indene de dúvidas, que a parte agravante, possui renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais”.

Desta forma, ainda sem a robusta instrução probatória no processo de origem, mas pelos vários elementos de convicção produzidos até então, é possível chegar ao convencimento que a agravada necessita dos alimentos e o agravante demonstra capacidade de prestar assistência financeira no valor de
R$ 1
.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) por 03 anos ou a a
té que seja proferida sentença
, sem o prejuízo do seu próprio sustento.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, DIREITO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A AUTORA / RECORRIDA NA QUANTIA EQUIVALENTE A 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Deve ser mantida a obrigação de alimentar ex-cônjuge até que se tenha plena compreensão dos fatos para, então, proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à exoneração de tal verba.
(RAI 1021271-36.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”.

Por fim, não merece guarida a pretensão de nulidade da decisão suscitada pelo agravante, sob o argumento que é
extra-petita
, eis que se trata apenas de erro material, sanada a tempo, sem qualquer prejuízo ao agravante, que já obteve a adequação necessária, a tempo e modo, nos exatos termos da decisão liminar recursal de Id. 231091681.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o agravo de instrumento, para ratificar a decisão liminar por mim anteriormente lavrada, adequando os
alimentos provisórios
no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais),
pelo período de 03 (três) anos, ou
até que seja proferida sentença
,
salientando-se, todavia, que o Magistrado
“a quo”
não está necessariamente atrelado a esta decisão, desde que surjam elementos que o convençam pela manutenção ou reforma do patamar combatido, durante a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024